Tribunal: TJES
Processo: 0001448-23.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001448-23.2014.8.08.0065

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA

REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE
D
EU PARCIAL
PROVIMENTO A ANTERIOR RECURSO - DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – DÚVIDA OBJETIVA – AUSENTE – NÃO CONHECIMENTO.

1. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Relator proferida nos termos da legislação processual civil, sendo, portanto, totalmente descabida sua interposição contra decisão proferida pelo Colegiado, em sede de anterior julgamento de apelação cível e remessa necessária.

2. Inviável aplicar o princípio da fungibilidade, face à inexistência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro.

3. Preliminar suscitada
ex offício
para não conhecer do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001448-23.2014.8.08.0065

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar
ex offício
– não conhecimento do recurso)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão acostado no ID 4178172 que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora recorrente e, em sede de Remessa Necessária, manteve os demais pontos da sentença de primeiro grau.

Em razões acostadas no ID 4208133, a parte recorrente afirma, em suma, que faz
jus
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 4871690. O
MUNICÍPIO DE JAGUAR
É
,
embora intimado, deixou de apresentar a referida peça processual.

Em parecer retro acostado, a d. Procuradoria de Justiça, no ID 5222274, opina pela inexistência de interesse em intervir em relação ao recurso.

Em despacho proferido no ID 5235982, determinei a intimação da recorrente para se manifestar acerca da eventual inadmissibilidade do presente recurso, tendo ela peticionado no ID 5782022.

De logo, verifico uma questão preliminar que, a meu ver,
impede o conhecimento
do presente recurso.

É que trata-se de
agravo interno
interposto contra
acórdão
prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em sede de anterior manejo de apelação cível e remessa necessária.

Como é cediço, o recurso de agravo interno é previsto em nossa lei processual civil para atacar
decisões monocráticas
proferidas pelo
Relator
de processos que tramitam em segundo grau.

É o que se vê do § 2º do art. 1.021 do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 2
o

O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Dessa forma, tendo sido manejado o presente recurso contra
decisão colegiada
, é manifestamente incabível, razão pela qual não há outra saída além de seu
não conhecimento
.

Não há, ainda, que se cogitar na aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que, sendo clara a lei, não se preenche o requisito da
dúvida objetiva
. Vejamos aresto do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - ACÓRDÃO LOCAL QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VISTO QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA É ATACÁVEL POR APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento desafiando sentença.
2. Os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas só têm o condão de amparar as situações em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 133720 / SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJ 18.6.2012)

Ante exposto, suscito a preliminar
ex officio
para
NÃO CONHECER
do presente recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)